Tribunal: TJDFT
Processo: 0744456-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744456-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA JOANA DA CRUZ ARAUJO, CLAUDIO VITOR FRAVIANO DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos herdeiros habilitantes CLAUDIO VITOR FRAVIANO DA CRUZ e IRACEMA JOANA DA CRUZ ARAUJO em face da decisão ID 71570276 (autos de origem) que, nos autos da ação de inventário de bens de Francisco da Cruz ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados para informar acerca da existência de testamento deixado pelo falecido. Pugnam os agravantes, inicialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Em suas razões recursais, sustentam que possuem direito à razoável duração do processo, conforme princípio constitucional, além de apontarem violação ao disposto no art. 1o, inc. III, e art. 5o, inc. II, XXXV, e XXXVI, todos da Constituição Federal. Afirmam ser necessária a concessão de efeito suspensivo e, ao final, requerem o provimento do recurso para que seja deferida a expedição de ofício ao Diretor da CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados para informar acerca da existência de testamento deixado pelo falecido. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. É o relato do necessário. DECIDO. Diante dos comprovantes de rendimentos colacionados no ID 20227628 - p. 14/19, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, ante a manifesta ausência de fundamentação. Sabe-se que as razões do pedido de reforma se inserem no rol de pressupostos objetivos de admissibilidade do agravo de instrumento (CPC, art. 1.016, inciso III). Isto é, por força do princípio da dialeticidade, recai sobre a parte recorrente o ônus de tecer impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada (CPC, art. 932, III, in fine). Na presente hipótese, os agravantes não trouxeram, em suas razões recursais, os fundamentos de direito que embasam o seu pedido recursal, limitando-se a discorrer de forma sucinta acerca do princípio da razoável duração do processo, além de afirmarem que houve violação ao disposto no art. 1o, inc. III, e art. 5o, inc. II, XXXV, e XXXVI, todos da Constituição Federal. Impõe-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Os agravantes nada disseram, contudo, acerca das razões pela qual seu pedido recursal, consistente no deferimento de expedição de ofício, deveria prosperar. Ademais, certo também que o dever-poder de sanabilidade de vícios recursais formais atribuível ao relator (CPC, art. 932, parágrafo único) não se presta a suprir eventual carência de argumentação do recurso (STF, ARE n. 953221, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 07/06/2016). Assim, mostra-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento como pretendido pelos agravantes, à falta do requisito extrínseco atinente ao cabimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento nos artigos 1.016, inciso III, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora